Tribunal: TJDFT
Processo: 0024010-49.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
D E S P A C H O Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis ,apresentar o requerimento para o acordo direto do(a) credor(a) MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto